Tribunal: CARF
Processo: 13896.901870/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.901870/2017-69
ACÓRDÃO
1401-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORTEVA AGRISCIENCES DO BRASIL LTDA. (ATUAL DENOMINAÇÃO SOCIAL DE DU
PONT DO BRASIL S/A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis
e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no
recurso voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a
falta de documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente
permanece inerte na instrução probatória necessária para comprovar o
direito alegado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 22 de maio de 2025.

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901870/2017-69
2
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 14a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório que
não reconheceu o crédito pleiteado, correspondente a pagamento indevido ou a maior de IRRF e,
consequentemente, não homologou a compensação vinculada ao crédito.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, sob a alegação de que:

a) Em Setembro de 2016, a ora Requerente verificou que na competência de
08/2016, havia efetuado, equivocadamente, o pagamento de DARF
referente a Imposto de Renda Retido na Fonte – Trabalho Assalariado (Cod.
de Receita 0561), no valor de R$ 1.201.839,88, em duplicidade;
b) Que, tendo constatado o referido pagamento indevido, em Novembro de
2016 formulou Declaração de Compensação – PER/DCOMP com o intuito de
quitar débito tributário também de IRRF – Trabalho Assalariado (Cod. 0561)
referente a competência de 10/2016,
c) Que ao deparar-se com o Despacho Decisório hostilizado, verificou que
houve erro no preenchimento das DCTFs relativas aos períodos de apuração
do crédito (Agosto/2016) – o mesmo débito foi informado duas vezes – e do
débito (Outubro/2016) – foram informados o DARF correto e o DARF
recolhido em duplicidade – informados no PER/DCOMP ora em discussão;
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901870/2017-69
3
d) Que o valor total de débito correto devido na competência de 08/2016 é de
R$
3.368.212,99
e
não
R$
4.570.052,87,
conforme
informado
originariamente (R$4.570.052,87 - R$ 1.201.839,88 = R$ 3.368.212,99);
e) No que se refere ao débito do período de apuração de Outubro/2016, no
valor de R$ 1.226.477,60, objeto de compensação da presente PER/DCOMP
não homologada, a Requerente deixou de informá-lo na DCTF do período;
f) Que procedeu à retificação das referidas DCTF, de modo a evidenciar a
apuração correta do imposto;
g) Que o mero erro de fato no preenchimento das declarações originais não
deve inviabilizar o direito creditório do contribuinte, especialmente porque
a administração deve observância ao princípio da verdade material, bem
como porque o art. 149 do CTN permite a retificação de ofício por parte da
Receita.

Posteriormente, a 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 09, proferiu o Acórdão n.o 109-003.868 (fls. 201/208), cuja ementa foi dispensada, e não
acolheu a manifestação de inconformidade.
Em síntese, a DRJ manteve a glosa do crédito, sob o fundamento de que o
pagamento feito através do DARF discriminado na DCOMP 32850.18736.131216.1.7.04-2408
(Período de Apuração 31/08/2016 / Código de Receita 0561 / Valor Total do DARF R$ 1.201.839,88
/ Data de Arrecadação 19/09/2016) permaneceu alocado na DCTF retificadora apresentada
01/06/2017, na extinção do débito confessado a título de IRRF devido no código de receita 0561
para o período de apuração agosto/2016.
Ademais desse fato, salientou que o contribuinte não juntou provas aptas a
comprovar o alegado, notadamente deixou de apresentar os documentos e registros contábeis do
período em comento.
Dessa forma, concluiu que o despacho decisório não merece reparo, já que o
pagamento informado no PER/DCOMP não pode ser considerado indevido.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 218/239), em
que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a
alegação de que:

a)
Após ter tomado ciência do Acórdão, a Recorrente tentou realizar nova
retificação da DCTF referente a competência de Agosto/2016, a fim de
vincular ao débito de IRRF – cód. 0561, no montante de R$ 1.201.839,88, o
DARF cuja data de vencimento é o dia 20/09/2016, assim, o DARF cujo
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901870/2017-69
4
vencimento informado foi o dia 19/09/2016 ficaria liberado no sistema
para homologação da presente DCOMP;
b)
Que a Recorrente verificou que já atingiu o limite máximo de 5 (cinco)
retificações da DCTF para uma mesma competência, conforme limitação
prevista no art. 16, §6o da IN 2005/2021, o que lhe impediu de imputar no
sistema a referida alteração das datas de vencimento;
c)
Que a Recorrente já está providenciando o pedido administrativo de
autorização para retificar a DCTF relativa à competência de Agosto/2016,
nos termos do art. 16, §8o da IN 2005/2021;
d)
Que o Parecer Normativo COSIT n.o 02/2015 estabelece que a não
retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído,
seja comprovado por outros meios;
e)
Que todos os documentos capazes de demonstrar o equívoco cometido
pela Recorrente encontram-se juntados aos autos.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901870/2017-69
5
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:
De se declarar, de início, que a manifestação de inconformidade apresentada
preenche os requisitos legais de admissibilidade (fls. 26 a 28, 30/31, 32 a 51 e
194/195), devendo-se dela tomar conhecimento.
Da consulta aos sistemas informatizados da RF13, verifica-se que a Contribuinte,
após ser intimada do teor do Despacho Decisório em questão, enviou, em
01/06/2017, DCTF retificadora, relativa ao período de apuração “Agosto/2016”,
onde retirou do débito confessado a título de IRRF devido no código 0561
(Rendimentos do trabalho assalariado) montante correspondente ao valor do
crédito pleiteado na DCOMP 32850.18736.131216.1.7.04-2408 (R$ 1.201.839,88).
Como prova disso, cabe reproduzir as seguintes telas que foram extraídas dos
sistemas informatizados da RFB:
(...)
Sucede que o pagamento feito através do DARF discriminado na DCOMP
32850.18736.131216.1.7.04-2408 (Período de Apuração 31/08/2016 / Código de
Receita 0561 / Valor Total do DARF R$ 1.201.839,88 / Data de Arrecadação
19/09/2016) permaneceu alocado, por vontade da própria Contribuinte, expressa
na DCTF retificadora apresentada 01/06/2017, na extinção do débito confessado a
título de IRRF devido no código de receita 0561 para o período de apuração
agosto/2016, conforme demonstrado nas telas extraídas dos sistemas
informatizados da RFB reproduzidas abaixo:
(...)
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901870/2017-69
6
Resta evidente, portanto, que não merece reparo o despacho decisório
hostilizado, pois o pagamento apontando como feito de forma indevida na
DCOMP 32850.18736.131216.1.7.04-2408 não pode ser considerado indevido.
Cabe ressaltar, ainda, que mesmo que o pagamento não tivesse sido alocado pela
própria Contribuinte, o direito creditório pleiteado não poderia ser reconhecido,
visto que a Contribuinte não apresentou provas a respeito dele.
Isso porque a retificação da DCTF, apesar de ser necessária, não é, em regra,
suficiente para deferir o crédito pleiteado.
Nesse sentido, cabe citar o seguinte trecho do Parecer Normativo COSIT
(Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil) no 02/2015:
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação
da autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento
de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade.
Afinal, a apresentação do PER/DComp sem a retificação prévia da DCTF gera o
ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme
julgados do CARF:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.A
simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Constatada a
inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o
ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão
no 3201-001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. O contribuinte, a despeito da retificação
extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à compensação, desde que
apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito. A simples
retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação da
compensação. (Acórdão no 3802 002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. A
simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Constatada a
inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901870/2017-69
7
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o
ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão
no 3302 002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)13.1. O
sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações declaradas
na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-dever de
confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a comprovação do
alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for um
pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser
considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de
ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de indébito.
Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente
para deferir o crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade
fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal autoridade poderá discordar das
razões apresentadas (a despeito da retificação da DCTF) e, consequentemente,
indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em outros elementos de prova
de que tal pagamento, ainda que disponível nos sistemas da RFB (meu grifo).
(...)a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem
tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes
das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo,
no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras
questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário; (meu
grifo).
Assim, além promover a retificação da DCTF, de forma a constituir formalmente o
indébito, há que se constatar que dita retificação deve restar acompanhada das
retificações nos demais documentos fiscais pertinentes, bem como, dos
documentos e registros contábeis hábeis a promover sua comprovação.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
No caso ora analisado, observa-se que a Contribuinte se restringiu a retificar o
valor informado em DCTF a título de IRRF devido no código de receita 0561 para o
período de apuração agosto/2016 sem apresentar elementos de prova que
demonstrem que o valor total devido a este título corresponde realmente ao
montante de R$ 3.368.212,99 ao invés de R$ 4.570.052,87.
Diante de todo o exposto, portanto, verifica-se que não merece reparo o
Despacho Decisório hostilizado.
Conclusão Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a
manifestação de inconformidade e, consequentemente, pelo não reconhecimento
do direito creditório.
Por sua vez, o contribuinte em manifestação de inconformidade apenas traz aos
autos a DCTF retificada após DD. Entretanto, tratando-se a DCTF de instrumento hábil para
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901870/2017-69
8
confissão de débitos, qual o débito correto? O débito confessado ou o que o contribuinte alega
possuir? Este é o cerne da questão. E exatamente por isso que caberia ao contribuinte carrear aos
autos comprovação da origem do crédito pleiteado.
Neste sentido, a DRJ foi clara a expressa, e assim se manifestou:
10. A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório não produz
efeitos, salvo nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de
fato no preenchimento da declaração(Instrução Normativa RFB no 1.599/2015,
vigente à época da retificadora apresentada).
11. No caso, além do arrazoado, o Interessado junta a DCTF retificadora acima
mencionada e o comprovante de arrecadação. Nenhum documento que
demonstre efetivamente o erro alegado.
Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de apresentação
da documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o contribuinte basicamente reafirma seu
entendimento no sentido de que a ausência de retificação da DCTF não poderia afastar o seu
direito creditório. Não anexou novos documentos.
O fato é que a Recorrente permanece sem efetuar prova, mesmo com todo alerta
da DRJ.
Ademais, não acho que seja o caso de converter o processo em diligência e desde já
indefiro o pedido realizado, isto porque, não há elementos mínimos de provas hábeis que
corroborem com o quanto alegado pela Recorrente.
A diligência não se presta a suprir deficiência probatória do contribuinte, ainda mais
quando a DRJ é tão clara em sua decisão e o Recorrente permanece inerte e sem evoluir
adequadamente em sua produção probatória.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901870/2017-69
9
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode
ser admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido
já existia naquela ocasião. (Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel
Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da
certeza do direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de
qualquer prova, não autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no
3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode
ser admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido
já existia naquela ocasião. (Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre
Gomes, Sessão de 22/05/2013)
O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e didática,
o contribuinte permanece sem trazer aos autos os esclarecimentos exigidos pela DRJ bem como a
documentação contábil hábil para comprovar o alegado direito creditório. Outrossim, cumpre
ressaltar que trata-se de prova relativamente simples de ser feita pela Recorrente.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que existe o alegado direito creditório, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901870/2017-69
10
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 256
DF CARF MF
Original